Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740374-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública determinou o cumprimento do mandado de desocupação, haja vista a ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto anteriormente. O agravante alega, em síntese, que a decisão vergastada pode lhe ocasionar lesão grave e de difícil reparação, ferindo sua dignidade. Argumenta que o juízo a quo analisou a questão de forma parcial, favorecendo a Fazenda Pública, especialmente porque desrespeitada a lei processual civil, “no tocante a: 1 – o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, 2 – boa-fé da parte Agravante, 3 – Cooperação de ambas as Partes para que em tempo razoável, seja dada decisão de mérito justa e efetiva, 4 – atendimento efricaz (sic) aos fins sociais e às exigências do bem comum, 5 – resguardo necessário à promoção da dignidade da pessoa humana e observância à proporcionalidade, à razoabilidade, à legalidade, à publicidade e à eficiência” (ID 19695897 – p. 6/7). Aduz que, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, o juiz não está autorizado a decidir baseado em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes de se manifestarem, tendo sido malferidos, ainda, os arts. 4o ao 9o do referido diploma legal. O efeito suspensivo vindicado foi indeferido e a agravada foi intimada para apresentar contrarrazões. É o relatório. Decido. Após a prolação da decisão liminar nos presentes autos, verifiquei que o agravante interpôs outros dois agravos de instrumento (0740655-06.2020.8.07.0000 e 0735384-16.2020.8.07.0000) relativos à mesma decisão impugnada neste recurso. Além disso, constatei que o agravo de instrumento no 0735384-16.2020.8.07.0000 foi autuado em 26/8/2020 e teve prolatada decisão liminar no mesmo dia. Referido processo também foi pautado para a sessão virtual do período de 21/10/2020 a 29/10/2020, ou seja, o trâmite do referido recurso se iniciou anteriormente ao destes autos. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, configura-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, e, observando-se o teor do agravo de instrumento no 0735384-16.2020.8.07.0000, acima citado, constato se tratar da mesma decisão vergastada neste recurso. Assim, patente a existência de litispendência entre os agravos, razão pela qual somente deve permanecer tramitando o agravo supracitado, interposto em data anterior a este. Mais a mais, conforme se sabe, o processo civil recursal adota o princípio da unirrecorribidade, segundo o qual, para cada decisão, é cabível a interposição de um recurso. Logo, com a interposição do agravo de instrumento supracitado, há a incidência da preclusão consumativa, não se podendo questionar a mesma decisão por meio de novo agravo de instrumento. Vale mencionar que no agravo de instrumento no 0740655-06.2020.8.07.0000 proferi decisão não conhecendo do recurso em vista da litispendência, estando este aguardando resolução do agravo interno interposto pelo recorrente. Diante disso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator